Tribunal: TJDFT
Processo: 0744079-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744079-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BRENDA KAREN ARAUJO SANTOS D E S P A C H O Às partes para manifestarem-se acerca do despacho exarado ao ID 66180444, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator